Tribunal: STF
Processo: HC 222779
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nicolau Tenchena contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 162.802/PR (sítio eletrônico do STJ).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[o] paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no Art. 121, § 2°, inciso I (motivo torpe), do Código Penal, c/c com o Art. 1°, inciso I, da Lei nº 8.072/1990 (mov. 251 ). A denúncia foi recebida (mov. 36). Após a apresentação de Resposta à Acusação (mov. 56), foi designada audiência de instrução e julgamento (mov. 59), com a posterior oitiva das testemunhas de acusação e defesa (mov. 134.1-9) e interrogatório do réu (mov. 134.10).



    Nesta ocasião, o Ministério Público apresentou alegações finais orais (mov. 134.11) pugnando pela impronúncia do paciente, alegando que inexiste indícios de autoria do delito. Ato contínuo, houve a intimação da defesa e do assistente de acusação para apresentação de suas alegações finais (mov. 145).



    Nestes termos, a defesa apresentou suas alegações finais em 15/12/2020 (mov. 151); todavia, o assistente de acusação, ignorando o direito que o acusado possui em se manifestar por último no processo, protocolizou as suas alegações finais um dia após a defesa, em 16/12/2020 [...]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Seja determinado, de forma liminar, a suspensão do processo autos n. 0001020-32.2020.8.16.0122, comunicando-se a do Vara Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Ortigueira (PR), para que se abstenha de designar nova Sessão de Júri até o julgamento do presente Habeas Corpus, haja vista que a sentença de pronúncia é manifestamente nula por ter sido proferida com grave violação aos direitos fundamentais do acusado, ora paciente;



    b) Em seu mérito, que o presente recurso seja totalmente provido, a fim de que se reconheça a grave violação aos princípios do contraditório e ampla defesa nos termos expendidos, com a consequente anulação de todos os atos posteriores à apresentação de alegações finais por parte do assistente de acusação, com a respectiva intimação da defesa para que se manifeste por meio de novas alegações finais e impugne todos os fatos que foram imputados em seu desfavor” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza ao teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO APRESENTADAS POSTERIORMENTE ÀS DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE NÃO APONTADA NA OPORTUNAMENTE.



    1. Em que pese a inversão na ordem de apresentação das alegações finais, a arguição de nulidade não foi realizada no primeiro momento em que a defesa poderia tê-lo feito, manifestando-se apenas após o transcurso de mais de um ano da sentença de pronúncia, o que atrai o fenômeno da preclusão.



    2. Nesses termos, ‘A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).



    3. Agravo improvido” (documento eletrônico 22, grifei).



    O decisum combatido não destoa da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Com efeito, “[a] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator